Tribunal: STF
Processo: ARE 1362574
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Justiça gratuita Benefício concedido para fins recursais Subsistência das condenações impostas pela decisão de primeiro grau. Preliminar Cerceamento de defesa Inocorrência Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação Devido processo legal observado na íntegra Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional Preliminar afastada. Apelação Cível Indenização Dano moral Apelante que extrapolou os limites da liberdade de informação Violação à honra subjetiva do apelado que restou evidenciada Texto jornalístico que induziu o leitor à conclusão de que o apelado teria empregado, em agência estatal, funcionário que gastou dinheiro público em casa de shows em Brasília famosa por ser ponto de prostituição frequentado por políticos e empresários Apelante que ultrapassou os limites da atividade jornalística Informação de que o ex-diretor da agência estatal continuava a atuar durante a gestão do apelado como Governador do Estado de São Paulo que não se revela verdadeira Funcionário que fora destituído do cargo quatro anos antes de o apelado se tornar Governador Inobservância do dever de cautela configurado Alegação de que a conduta do apelante não implicou violação à honra do apelado tão somente porque o recorrente poderia ter se valido de ataques diretos à vida íntima deste que beira as raias da litigância de má-fé Retratação que não tem o condão de afastar o abuso perpetrado pelo apelante Veiculação de material pela Internet que torna difícil a remoção de seu conteúdo de forma permanente Apelante que não apontou os motivos pelos quais entende que a conclusão exposta na sentença não poderia prevalecer Repetição de parte das razões expostas na contestação que revela comodismo inaceitável. Dano moral Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido Redução descabida Manutenção do valor arbitrado pela sentença Recurso improvido. Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração do percentual arbitrado” (eDOC 1, p. 165-166)



    Na origem, trata-se de ação de indenização movida pelo governador do Estado de São Paulo, João Agripino da Costa Doria Júnior, contra o jornalista Carlos Eduardo Cairo Guimarães, em razão de notícias relacionadas ao nome do autor e veiculadas no blog de responsabilidade do réu, Blog da Cidadania.



    O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a excluir toda e qualquer menção ao nome do autor da matéria objeto desta demanda publicada nas URLs de fls. 15/16 e a pagar ao autor a quantia de R$ 20.000,00 (...) (eDOC 1, p. 88).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IV, V, X, XIII e XIV; e 220, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferia a dilação probatória que produziria provas em favor do recorrente (eDOC 2, p. 63-76).



    Argumenta-se que a instrução é necessária (i) para demonstrar a imediata correção, exclusão e retratação; (ii) constatar a ausência de dano e, ainda se vislumbrado, (iii) alçar parâmetro ao suposto dano, em vez de acolher na exata medida requerida e irrazoável; e (iv) comprovar que a notificação foi enviada a endereço que não o do réu, sem contato efetivo, igualmente à citação, de modo que a alegativa de inércia é falsa (eDOC 2, p. 68).



    Afirma-se, ainda, que a imprensa está obrigada a levar fatos verídicos ao público (...) e que (...) o erro foi vincular o nome do atual governador, e não de seu antecessor, à verdadeira matéria (eDOC 2, p. 71).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “ARE NO RE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO RE. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. DISCUSSÃO RELATIVA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 279/STF. - Pelo não conhecimento ou não provimento do agravo regimental” (eDOC 15, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Além disso, o STF também já assentou que discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    No mais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as provas constantes nos autos eram suficientes para a formação do juízo de convencimento do magistrado e que houve a extrapolação dos limites da liberdade de informação e consequente violação à honra subjetiva do recorrido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “2 - De outro lado, importa afastar a alegação de cerceamento de defesa. 



    Conforme observa Theotonio Negrão, invocando julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal (Recurso Especial nº. 7.004-AL, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma, j. 21.8.91, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489)” (Código de Processo Civil e Legislação, Saraiva, 35ª edição, 2003, nota 6 ao art. 330, pág. 411). 



    Todavia, no caso dos autos, a matéria permitiu ao juiz do feito o julgamento antecipado da lide tendo em vista a suficiência os elementos dos autos para o julgamento da ação, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil, verificando-se que o devido processo legal foi observado na íntegra.



    (...)



    Respeitada a irresignação do apelante, não merece reparos a solução empregada pela r. sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória formulada pelo apelado, concluindo pela extrapolação dos limites da liberdade de informação e consequente violação à honra subjetiva deste. 



    Neste aspecto, cumpre salientar que não prospera a alegação do apelante de que a informação falsa constante do texto publicado em site intitulado “Blog da Cidadania” partiu de mero “equívoco parcial” ao se referir ao atual chefe do executivo estadual e não a seu antecessor ou ainda que tal circunstância não teria atingido a honra do apelado. 



    Com efeito, ao contrário do alegado, a r. sentença ora guerreada corretamente esclareceu que o exercício abusivo do direito de informar consistiu no induzimento do leitor à conclusão de que o apelado teria empregado, em agência estatal, funcionário que gastou dinheiro público em casa de show em Brasília famosa por ser ponto de prostituição frequentado por políticos e empresários” (eDOC 1, p. 167-169)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. ALEGADO DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1335928 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Dano moral. Caracterização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravado não teria sido apta para causar dano à honra do agravante e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1138970 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.12.2018)



    Diga-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do tema 657 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 739382, de minha relatoria, já reconheceu a ausência de repercussão geral na discussão referente ao suposto direito de indenização por extrapolação da liberdade de expressão, quando não configurados o esvaziamento do direito à imagem nem discussão que ultrapasse o interesse subjetivo das partes, conforme acórdão assim ementado:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (ARE 739382 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 03.06.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 174), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente